Tribunal: TJSP
Processo: 1051113-38.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: (agora o de segundo grau), em atendimento a pedido feito na inicial. O que a autora alega para antecipar a data de referência de fim da atividade social diz respeito à alegada culpa das rés, que será objeto de apreciação no curso da liquidação.

Danos morais não ocorrentes. Jurisprudência da 2a Câmara de Direito Empresarial do Tribunal.

Sentença, enfim, anulada de ofício; na sequência, ação de dissolução total de sociedade julgada procedente; rejeição dos pleitos recursais dos apelantes; determinações quanto à abrangência da segunda fase da ação e ao rito a ser nela observado.
(TJSP; Apelação Cível 1051113-38.2016.8.26.0576; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Dissolução

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

05/02/2020
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação de dissolução total de sociedade em comum. Estabelecimento consistente em "Food truck". Contrato "de parceria" celebrado por escrito, mas não formalizado societariamente. Incontroversa a existência da sociedade em comum. Sentença que, decretando a dissolução total, condenou as rés, suas administradoras, a prestar contas à autora e determinou também a apuração de haveres. Pretensão do marido

Ementa:
Ação de dissolução total de sociedade em comum. Estabelecimento consistente em "Food truck". Contrato "de parceria" celebrado por escrito, mas não formalizado societariamente. Incontroversa a existência da sociedade em comum. Sentença que, decretando a dissolução total, condenou as rés, suas administradoras, a prestar contas à autora e determinou também a apuração de haveres. Pretensão do marido desta, que não firmou a parceria, mas que forneceu recursos à autora para integralização de sua parte no capital social, pondo-se como litisconsorte ativo, de receber de volta o valor emprestado, não da mulher, mas da sociedade. Decretação, pela sentença, de sua ilegitimidade ativa, na medida em que os recursos foram emprestados à consorte. Indenização por dano moral indeferida. Data de corte marcada no dia da sentença, tal como pleiteado pela autora. Apelo dos autores, mulher e marido.

Se o cabimento da dissolução total não é contestado, o que resta é, uma vez decretada (nos termos do art. 1.033, II, do Código Civil), proceder à liquidação da empresa (mesmo Código, art. 1.102), não se cogitando de apuração de haveres, atividade própria à dissolução parcial de sociedade, que se define como resilição parcial do contrato social em face de um ou mais sócios, que dela saem e, por isso, hão de receber o que lhes cabe. Não é o caso, por igual, de dissolução total via prestação de contas, como se de sociedade em conta de participação se tratasse. Doutrina de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO e ERNANI ESTRELLA que se invoca para a devida precisão jurídica de tais conceitos. Sentença que, desse modo, é incongruente em relação ao pedido, impondo-se seja, "ex officio", anulada. Anulada, passa-se ao julgamento do apelo, posto que a causa está "em condições de imediato julgamento", na dicção do § 3o, II, do art. 1.013 do CPC.

Prosseguindo, pois, o Tribunal, volta a dissolver totalmente a sociedade, cometendo ao Juízo de origem a nomeação de liquidante, na forma do art. 1.103 do Código Civil.

Determina-se que, na baixa dos autos, o processo de liquidação observe, à falta de regramento no vigente CPC, no que forem compatíveis com este e com o disposto nos arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, as regras dos arts. 657 e seguintes do CPC de 1939, em vigor até 17 de março de 2016 por força do disposto no art. 1.218, VII, do Código Buzaid.

A apuração da responsabilidade pela derrocada da empresa, que a autora imputa às rés, inclusive quanto ao perdimento do "food truck", será feita no processo de liquidação. Lição de ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES FRANÇA e MARCELO VIEIRA VON ADAMEK: interpretação abrangente do art. 602 do CPC, aqui aplicado analogicamente, em prol da efetividade processual. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal.

Assim como na sentença anulada, declara-se a ilegitimidade ativa do marido da sócia autora, credor desta.

Data de corte, tal como na sentença anulada, fixada como sendo a da data do julgamento (agora o de segundo grau), em atendimento a pedido feito na inicial. O que a autora alega para antecipar a data de referência de fim da atividade social diz respeito à alegada culpa das rés, que será objeto de apreciação no curso da liquidação.

Danos morais não ocorrentes. Jurisprudência da 2a Câmara de Direito Empresarial do Tribunal.

Sentença, enfim, anulada de ofício; na sequência, ação de dissolução total de sociedade julgada procedente; rejeição dos pleitos recursais dos apelantes; determinações quanto à abrangência da segunda fase da ação e ao rito a ser nela observado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1051113-38.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são apelantes MARIA SEBASTIÃO DA SILVA FALCO e ED WALTER
FALCO, são apelados MILENE CARINA DESTRO e MARIA LUCIA
GOMIDE PONTES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a
sentença, de ofício, V.U. Declara voto vencedor o 3o juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1051113-38.2016.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite
Apelantes:
Maria Sebastião da Silva Falco e Ed Walter Falco
Apeladas: Milene Carina Destro e Maria Lucia Gomide Pontes
VOTO No 20.776
Ação de dissolução total de sociedade em
comum. Estabelecimento consistente em “Food
truck”. Contrato “de parceria” celebrado por
escrito, mas não formalizado societariamente.
Incontroversa a existência da sociedade em
comum. Sentença que, decretando a dissolução
total, condenou as rés, suas administradoras, a
prestar contas à autora e determinou também a
apuração de haveres. Pretensão do marido
desta, que não firmou a parceria, mas que
forneceu recursos à autora para integralização
de sua parte no capital social, pondo-se como
litisconsorte ativo, de receber de volta o valor
emprestado, não da mulher, mas da sociedade.
Decretação, pela sentença, de sua ilegitimidade
ativa, na medida em que os recursos foram
emprestados à consorte. Indenização por dano
moral indeferida. Data de corte marcada no dia
da sentença, tal como pleiteado pela autora.
Apelo dos autores, mulher e marido.
Se o cabimento da dissolução total não é
contestado, o que resta é, uma vez decretada
(nos termos do art. 1.033, II, do Código Civil),
proceder à liquidação da empresa (mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código, art. 1.102), não se cogitando de
apuração de haveres, atividade própria à
dissolução parcial de sociedade, que se define
como resilição parcial do contrato social em face
de um ou mais sócios, que dela saem e, por isso,
hão de receber o que lhes cabe. Não é o caso,
por igual, de dissolução total via prestação de
contas, como se de sociedade em conta de
participação se tratasse. Doutrina de ALFREDO
DE ASSIS GONÇALVES NETO e ERNANI
ESTRELLA que se invoca para a devida
precisão jurídica de tais conceitos. Sentença que,
desse modo, é incongruente em relação ao
pedido, impondo-se seja, “ex officio”, anulada.
Anulada, passa-se ao julgamento do apelo, posto
que a causa está “em condições de imediato
julgamento”, na dicção do § 3o, II, do art. 1.013
do CPC.
Prosseguindo, pois, o Tribunal, volta a dissolver
totalmente a sociedade, cometendo ao Juízo de
origem a nomeação de liquidante, na forma do
art. 1.103 do Código Civil.
Determina-se que, na baixa dos autos, o
processo de liquidação observe, à falta de
regramento no vigente CPC, no que forem
compatíveis com este e com o disposto nos arts.
1.102 e seguintes do Código Civil, as regras dos
arts. 657 e seguintes do CPC de 1939, em vigor
até 17 de março de 2016 por força do disposto
no art. 1.218, VII, do Código Buzaid.
A apuração da responsabilidade pela derrocada
da empresa, que a autora imputa às rés,
inclusive quanto ao perdimento do “food truck”,
será feita no processo de liquidação. Lição de
ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES
FRANÇA
e
MARCELO
VIEIRA
VON
ADAMEK: interpretação abrangente do art. 602

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC, aqui aplicado analogicamente, em prol
da efetividade processual. Precedentes das
Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal.
Assim como na sentença anulada, declara-se a
ilegitimidade ativa do marido da sócia autora,
credor desta.
Data de corte, tal como na sentença anulada,
fixada como sendo a da data do julgamento
(agora o de segundo grau), em atendimento a
pedido feito na inicial. O que a autora alega
para antecipar a data de referência de fim da
atividade social diz respeito à alegada culpa das
rés, que será objeto de apreciação no curso da
liquidação.
Danos morais não ocorrentes. Jurisprudência da
2a Câmara de Direito Empresarial do Tribunal.
Sentença,
enfim,
anulada
de
ofício;
na
sequência, ação de dissolução total de sociedade
julgada
procedente;
rejeição
dos
pleitos
recursais dos apelantes; determinações quanto à
abrangência da segunda fase da ação e ao rito a
ser nela observado.
RELATÓRIO.
Maria Sebastião da Silva Falco promoveu tutela
cautelar antecedente visando ao bloqueio da alienação e à busca e
apreensão de bem automotor contra Milene Carina Destro e Maria Lucia
Gomide Pontes.
A fls. 15/17 está “instrumento particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parceria para exploração de trailer” celebrado com Milene e com Maria
Lucia. Em suma, alega contratação de que seria comercializada comida
tailandesa no trailer, pelo sistema conhecido como food truck, sendo todos
os custos do negócio divididos meio a meio entre Maria Sebastião, de um
lado, e, de outro, Milene e Maria Lucia. A autora, Maria Sebastião, e a ré
Milene são denominadas no contrato como “parceiras”. Anotou-se que Ed
Walter Falco (marido da autora), que não é signatário do contrato,
emprestara R$ 57.000,00 para concretização do negócio, compra do trailer
etc., quantia que lhe seria devolvida na forma consignada no instrumento.
Maria Lucia firmou o instrumento como dona da marca Khea Thai e de
know how no preparo de comida tailandesa, obrigando-se a treinar
funcionários. Maria Lucia, ademais, foi indicada como sucessora de
Milene em caso de sua “falta, insolvência ou interdição”.
Foi concedida a tutela antecedente pela r. decisão
de fls. 29/30, de que copio o seguinte excerto:
“(...) Em síntese, alega a parte autora que em meados de maio do corrente
ano firmou com as requeridas um Contrato de Parceria para a exploração
do ramo de 'food truck', sendo que para a viabilização do negócio os
recursos financeiros necessários foram obtidos pelo empréstimo feito pelo
marido da autora, Ed Walter Falco, no importe de R$ 57.000,00 (cinquenta
e sete mil reais).
Ocorre que após o início das atividades, a autora não obtinha acesso ao
movimento financeiro do negócio, ante a negativa a tanto da correquerida
Milene Carina Destro, culminando com a proibição da sua presença no
estabelecimento comercial no final do mês de agosto, evidenciando, assim,
o rompimento unilateral da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em sede de tutela cautelar em caráter antecedente, pleiteia o
bloqueio da transferência do veículo utilizado como 'food truck' junto a
repartição de trânsito competente e a busca e apreensão do bem.
É o relatório.
DECIDO.
Os documentos que acompanham a inicial, máxime o de fls.15/17
Instrumento Particular de Parceria para Exploração de Trailer - indicam a
probabilidade do direito da autora, porquanto robora a alegação no sentido
de que a sociedade foi constituída, ainda que por força de documento
particular, por meio de recursos obtidos por empréstimo junto à pessoa de
Ed Walter Falco, que, como alegado, vem a ser marido da autora.
Há também urgência no pedido, em razão do perigo de dano consistente na
eventual alienação do veículo utilizado como 'food truck', uma vez que está
registrado no nome da correquerida Milene Carina Destro, como se vê à
fls.26.
Diante do exposto, utilizando-me do poder geral de cautela, uma vez que a
medida estará, também, evitando eventuais prejuízos a terceiros, DEFIRO
em termos a tutela provisória pleiteada, o fazendo para determinar os
bloqueios da transferência e circulação do veículo descrito na inicial, até a
solução final da demanda, restando, indeferido, no entanto, o pedido de
busca e apreensão, porquanto estaria prejudicando o exercício da atividade
em questão.
Oficie-se ao RENAJUD.
3- Após, recolhida a taxa de postagem, citem-se e intimem-se as rés para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contestarem a ação no prazo de 5 dias úteis.
4- Intime-se e providencie-se.” (fls. 29/30; destaques do original).
A fls. 62/89 está aditamento à inicial em que
formulados pela autora os pedidos principais da ação, que foi denominada
“de rescisão contratual com prestação de contas c/c reconhecimento e
dissolução de sociedade e apuração de haveres c/c danos materiais e morais
e lucros cessantes”. Quando do aditamento, deu-se o ingresso do marido
da autora, Ed Walter Falco, no polo ativo, posto que titular de crédito
decorrente de “empréstimo para efetivação da sociedade de fato”,
pretendendo haver o que lhe cabe em restituição nestes mesmos autos.
Reiteram os postulantes os fatos já expostos anteriormente. Formula a
autora pedidos de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, com a
consequente apuração de haveres, tomando-se como data base a da
sentença. Pede também o ressarcimento de danos materiais e morais
sofridos. Ed Walter, de sua parte, pretende receber a devolução do que
emprestou à sociedade.
Contestação das rés a fls. 163/172. A autora foi
desidiosa no cumprimento das obrigações que lhe incumbiam,
notadamente a de regularizar a situação do estabelecimento, abrindo
empresa formal. E, pior, em dado momento, abandonou o negócio.
Réplica a fls. 196/216.
Verificando que a contestação se referia apenas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela antecedente, o MM. Juiz a quo oportunizou às rés produzirem outra,
com adequada abrangência (fl. 228).
Nova contestação das rés a fls. 231/267, com
preliminar de ilegitimidade ativa de Ed Walter, que, afirmam as
contestantes, não é sócio na sociedade de fato e formula pedido
incompatível com o de dissolução de sociedade. Quem deve dinheiro a este
é sua esposa, a autora, que o tomou em empréstimo para custear o negócio.
Maria Lucia, de sua parte, não tem legitimidade passiva, posto que não era
parceira no negócio, explicando-se sua assinatura no instrumento em razão
do uso da marca pelas parceiras e do mencionado treinamento de pessoal.
É certo que há sociedade de fato, cabendo a apuração de haveres, devendo
a perícia a tanto necessária ser custeada pela autora. Reiteram-se as demais
alegações já antes feitas.
Nova réplica a fls. 290/321.
Pela r. decisão à fl. 423 foi deferida a apreensão
do trailer pela autora, em razão de descumprimento da ordem judicial
anterior, no sentido de que não circulasse pela cidade. À fl. 435 o Juízo
agregou à ordem anterior determinação de avaliação do bem. À fl. 442
encontra-se termo de depósito em Juízo das chaves do trailer. À fl. 460 vê-
se auto de apreensão do bem. À fl. 498, decisão que, considerando a
concordância das partes a respeito, autoriza a venda do bem e o depósito
do produto com isso auferido nos autos. À fl. 504, os autores relatam que,
dado o estado do trailer, não lograram êxito em vendê-lo; pedem sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio, então, a r. sentença apelada (fls.
505/510), cujo relatório transcrevo:
“MARIA SEBASTIÃO DA SILVA FALCO e ED WALTER FALCO,
ajuizou a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
C/C
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES em face de
MILENE CARINA DESTRO e MARIA LUCIA GOMIDE
PONTES, sustentando, em síntese, que as partes celebraram contrato de
parceria visando explorar o mercado de food truck. Alegando que as
requeridas de maneira solerte utilizaram-se da requerente apenas para
conseguir o aporte financeiro para viabilizar a aquisição do trailer e iniciar o
negócio, descartando-a posteriormente. Relata que as requeridas nunca
prestaram contas acerca dos valores recebidos e do movimento obtido no
referido trailer, bem como dos valores aplicados na aquisição e compra dos
equipamentos do trailer. Destaca que mesmo estando previsto entre as
partes o rateamento dos lucros na proporção de 50% a requerente nada
recebeu. Requer a concessão da cautelar a fim de que seja determinado o
bloqueio do veículo utilizado como trailer junto ao sistema
RENAJUD/DETRAN, bem como a busca e apreensão do mesmo. Pede
pelo pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, bem
como que sejam prestadas contas ou juntando os documentos contábeis
referentes ao FOOD TRUCK. Instruiu a inicial com documentos (fls.
15/26).
Deferida em termos a tutela provisória pleiteada (fls. 29/30).
Aditamento da inicial (fls. 62/89).
Citadas, as rés apresentaram contestação (fls. 231/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réplica (fls. 290/321).
Manifestaram-se os autores alegando o descumprimento da medida cautelar
(fls. 327/332).
Manifestaram-se os autores alegando que o trailer objeto da presente
demanda fora penhorado nos autos da ação 0004747-77.2011.8.26.0011 (fls.
358/359).
Deferida a apreensão do bem (fl. 423). Deferida a venda e o depósito nos
autos (fl. 498).
Manifestaram-se os autores alegando que não lograram êxito na venda do
bem apreendido (fl. 504).” (fls. 505/506; destaques do original).
Decidindo a tutela cautelar antecedente, diante da
apreensão do bem em estado que impediu sua venda com algum resultado
econômico, o MM. Juiz de primeiro grau remeteu à ação principal as
consequências desse malogro, mediante apuração de perdas e danos.
Quanto
à
ação
principal,
reconheceu
“incontroversa a existência de sociedade entre as partes” e considerou
que a segunda ré, Maria Lucia, dona da marca, signatária do contrato,
participava da sociedade, justificando-se, assim, sua inclusão no polo
passivo. Anotou que quem de fato administrava a sociedade eram as rés,
Milena e Maria Lucia, que, assim, devem à autora contas de sua gestão.
Decretou a dissolução total da sociedade. Assentou ser descabido o pedido
de lucros cessantes, por incompatível com a dissolução seguida de
apuração de haveres. Excluiu da relação processual Ed Walter, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compareceu ao contrato, devendo ser considerado credor de sua mulher,
Maria Sebastião. Fixou como data de corte dos haveres a da sentença
(17/1/2019). Negou indenização por danos morais. Proveu a respeito do
prosseguimento deste modo: “[a] 2a fase de prestação de contas, bem
como apuração de haveres deverá ser feita conjuntamente.” Os ônus
sucumbências foram divididos meio a meio, com honorários de advogado
de R$ 2.000,00 reciprocamente devidos.
Embargos de declaração dos autores (fls.
513/522) foram rejeitados (fl. 528).
Apelação dos autores, Maria Sebastião e Ed
Walter. O food truck depreciou-se por culpa, senão dolo, das rés, tema de
gravidade sobre o qual deveria desde logo ter provido a sentença. Ed
Walter é parte legítima, pois não emprestou dinheiro para a mulher, mas
para a sociedade. A data de encerramento da sociedade a ser considerada é
31/12/2017, que é aquela que as rés informam (fl. 410) como sendo a do
final do comércio do trailer. Devido o ressarcimento do dano moral.
Formulam pedido alternativo, de reconhecimento da inexistência da
sociedade de fato, condenadas as rés na devolução dos valores investidos
pela autora Maria Sebastião e emprestados pelo marido, Ed Walter.
Contrarrazões a fls. 556/584.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO.
Os fatos estando postos, os mais importantes
deles sendo até mesmo incontroversos (existência de sociedade não
personificada, sociedade de fato, e seu encerramento), em que pesem
data maxima venia as imperfeições conceituais e até mesmo errores in
procedendo da r. decisão, possível prover-se em caráter definitivo, neste
grau recursal, acerca do mérito da ação.

Com efeito, por força do art. 1.013 do CPC, a
apelação dos autores devolve a este Tribunal o conhecimento de toda a
matéria que foi debatida na origem, ainda que a r. sentença, como ora
sucede, deva ser anulada, por apresentar incongruências com a natureza da
questões postas pelas partes (argumento em torno do § 3o, III, de tal
dispositivo).
A respeito, a doutrina de JOSÉ MIGUEL
GARCIA MEDINA:
“Nos termos dos incs. II e III do § 3o do art. 1.013 do CPC/2015 (...)
autoriza-se que o tribunal julgue desde logo o mérito também quando a
sentença contiver errores in procedendo consistentes em julgamento
extra ou infra petita, bem como em nulidade por falta de fundamentação.
Nesses casos, encontrando-se a causa em condições de imediato julgamento
(...) deverá o tribunal examinar desde logo o mérito, evitando-se o retorno
dos autos ao juízo a quo. Essa regra, em grande medida, reduz o caráter
pedagógico da regra relacionada à fundamentação das decisões judiciais,
referida no ar. 489, § 1o, do CPC/2015.” (Novo CPC Comentado, 3a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pág. 1.396).
Seria, diz ARAKEN DE ASSIS, injustificável
“perda de tempo”, “a invalidação pura e simples da sentença, para efeitos
pedagógicos, restituindo-se o processo à origem” (Manual dos Recursos,
8a ed., pág. 591).
Está-se a falar do efeito translativo que tem a
cognição da causa pelo tribunal, mercê da interposição de recursos contra
decisões de primeiro grau. Efeito que “opera ainda que sem expressa
manifestação de vontade de recorrente. Trata-se de efeito inspirado no
princípio inquisitório.” (LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL
MITIDIERO, Com. ao CPC, coord. dos autores e ainda de SÉRGIO CRUZ
ARENHART, vol. XVI, pág. 169; destaques do original).
Pois bem.
Está-se, efetivamente, frente a r. sentença nula,
por portar incongruências materiais, de que decorrem erros in procedendo.
Corretamente declarou-se ter havido dissolução total de sociedade de fato.
Sucede que, ao invés de ordenar-se sua liquidação, mandou-se fazer
apuração de haveres, que é própria de dissolução parcial e, mais ainda, no
bojo de 2a fase de ação prestação de contas. Isto não é factível, nem
jurídica, nem praticamente.
A sociedade que se liquida mediante ação de
prestação de contas é outra, igualmente não personificada, a saber, aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conta de participação. Assim, o art. 996 e seu parágrafo único do
Código Civil.
A sociedade de fato (“em comum”, como a chama
o Código Reale), ensina, em obra seminal, o Professor ERASMO
VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES FRANÇA, dissolve-se na forma
dos arts. 1.033 e 1.034 do Código Civil, consoante regra que vigorou como
direito positivo de 1939 até 2016, quando entrou em vigor o atual CPC:
“No tocante à dissolução da sociedade em comum, aplica-se o disposto nos
arts. 1.033 e 1.034 do Código Civil. Sua dissolução judicial, se houver prova
escrita de sua existência, far-se-á nos termos dos arts. 655 a 672 do Código
de Processo Civil de 1939, mantido em vigor pelo Código de Processo Civil
de 1973, por força do que determina o art. 1.218, inciso VII; não havendo,
aplica-se o previsto no art. 673 do CPC de 1939.” (A Sociedade em
Comum, pág. 145).
Quid juris se, hoje, o CPC de 1973 (Código
Buzaid) está revogado, não havendo mais a regra que remeta ao
procedimento do CPC de 1939?
Esta Câmara Empresarial, sob minha relatoria, já
respondeu à questão, em acórdão assim ementado:
“Ação de dissolução total de sociedade empresária por quotas de
responsabilidade limitada integrada por dois sócios, cada qual detentor de
50% do capital social. Autor que imputa faltas graves ao sócio réu; réus
(este e a empresa cuja dissolução se pede) que, ao se defenderem, fazem as
mesmas imputações ao autor, mas não contestam a dissolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriamente dita, concordando com a extinção da sociedade. Sentença de
procedência, desconstituída a sociedade, determinando-se que 'cada sócio
deverá responder pelas dívidas contraídas pela empresa e receber eventual
crédito/lucro recebido pela sociedade, o que deverá ser objeto de apuração
de haveres, na proporção de sua respectiva quota social'. Apelo dos réus, no
mérito a alegar que foi o autor quem deu causa à derrocada da empresa. Se
o cabimento da dissolução total não é contestado, o que resta é, uma vez
esta decretada (nos termos do art. 1.033, II, do Código Civil), proceder à
liquidação da empresa (mesmo Código, art. 1.102), não se cogitando de
apuração de haveres, atividade própria à dissolução parcial de sociedade,
que se define como resilição parcial do contrato social em face de um ou
mais sócios, que dela saem e, por isso, hão de receber o que lhes cabe.
Sentença que, desse modo, é incongruente em relação ao pedido, impondo-
se seja, 'ex officio', anulada, na forma do § 3o, II, do art. 1.013 do CPC.
Doutrina de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO e ERNANI
ESTRELLA. Anulada a sentença, passa-se ao julgamento do apelo dos réus,
posto que a causa está 'em condições de imediato julgamento', na dicção do
referido § 3o. Prosseguindo, pois, o Tribunal, como querem as partes, volta
a dissolver totalmente a sociedade, nomeando-se-lhe, todavia, liquidante, na
forma do art. 1.103 do Código Civil. Determina-se que, na baixa dos autos,
o processo de liquidação observe, à falta de regramento no vigente CPC, no
que forem compatíveis com este e com o disposto nos arts. 1.102 e
seguintes do Código Civil, as regras dos arts. 657 e seguintes do CPC de
1939, em vigor até 17 de março de 2016 (art. 1.218, VII, do Código
Buzaid). A apuração da responsabilidade pela derrocada da empresa, que os
sócios reciprocamente se imputam, será feita no processo de liquidação.
Precedente da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal
(Ap. 0005093-67.2012.826.0019, ALEXANDRE MARCONDES). Diante
da concordância das partes com a dissolução, as custas e despesas
processuais serão repartidas na proporção de sua participação no capital
social. Aplicação analógica do disposto, para a dissolução parcial, no § 1o do
art. 603 do vigente CPC. Na forma do mesmo dispositivo, não há cogitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disciplina de honorários advocatícios de sucumbência. Sentença, enfim,
anulada de ofício; na sequência, ação de dissolução total de sociedade
julgada procedente, com determinação de nomeação de liquidante na baixa
dos autos; determinação, também, quanto ao rito a ser observado na
segunda fase da ação.” (Apelação no 1045565-10.2013.8.26.0100).
Da fundamentação do acórdão:
“Os sócios, de fato, não controverteram acerca da dissolução propriamente
dita; ambos pedem a dissolução da sociedade. Limitam-se a imputar, um ao
outro, a responsabilidade pelo malogro dos negócios. Este é o objeto do
litígio. Nem a sociedade, quando veio ao processo, se insurgiu contra sua
própria extinção.
Trata-se, pois, de caso de desconstituição total da sociedade, nos termos do
art. 1.033, II, do Código Civil ('Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: (...) II o
consenso unânime dos sócios; ...').
Até aí, portanto, seria possível manter a r. sentença, que, de fato, proveu no
sentido de desconstituir, dissolver totalmente a sociedade.
Entretanto, não havia que se dispor, como o fez o douto Juízo a quo, no
sentido de que 'cada sócio deverá responder pelas dívidas contraídas pela empresa e
receber eventual crédito/lucro recebido pela sociedade, o que deverá ser objeto de apuração
de haveres, na proporção de sua respectiva quota social' (fl. 585).
Não há haveres a serem apurados, mas, sim, uma empresa a ser liquidada,
consoante expressamente previsto no art. 1.102 do Código Civil:
'Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do
disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os
preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento da dissolução.
Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade,
investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio.'
Doutrina ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO, a respeito da
liquidação de sociedades empresárias:
'A liquidação de uma sociedade pode ser entendida (i) a situação jurídica que
se estabelece após sua dissolução; e (ii) como um processo ou um conjunto
de atos que se destina a pôr fim aos seu patrimônio e a extinguir a pessoa
jurídica por ela constituída. (...)
Como antes observei equiparando a pessoa jurídica à pessoa física, a
dissolução seria o momento, como a morte, em que a sociedade deve entrar
em liquidação; esta, à semelhança do inventário para divisão da herança, é o
processo destinado ao cumprimento das obrigações pendentes e à partilha
do que restar do patrimônio social entre os sócios. Na liquidação, porém, a
sociedade continua existindo para dar continuidade às atividades necessárias
à sua extinção. Durante o período de liquidação, a sociedade mantém sua
personalidade jurídica intacta e age no mundo jurídico pela pessoa do seu
liquidante; mas, ao invés de continuar na persecução de lucros, volta-se para
ultimar as negociações pendentes, realizar seu ativo, pagar o passivo e
proceder ao rateio do que sobrar entre seus sócios.
Ocorrendo a dissolução da sociedade, por qualquer de suas causas, ela entra
em liquidação.' (Direito de Empresa, 7a ed., pág. 557).
Veja-se este v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
'RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE. SÓCIO FALECIDO. APURAÇÃO DE HAVERES.
HERDEIROS.
FASE
INSTRUTÓRIA.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE LIQUIDANTE. NÃO CABIMENTO. INDICAÇÃO DE PERITO
DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO.
1. Cuida-se de recursos especiais oriundos de agravo de instrumento
interposto contra duas decisões interlocutórias exaradas durante a fase
instrutória de ação de liquidação de quotas do sócio falecido e apuração de
haveres para pagamento aos herdeiros.
2. A nomeação de liquidante somente se faz necessária nos casos de
dissolução total da sociedade, porquanto suas atribuições estão relacionadas
com a gestão do patrimônio social de modo a regularizar a sociedade que se
pretende dissolver.
3. Na dissolução parcial, em que se pretende apurar exclusivamente os
haveres do sócio falecido ou retirante, com a preservação da atividade da
sociedade, é adequada simplesmente a nomeação de perito técnico
habilitado a realizar perícia contábil a fim de determinar o valor da quota-
parte devida ao ex-sócio ou aos seus herdeiros.
4. Recurso especial de Alexandre Augusto Ramos Magalhães Ferreira não
conhecido. Recurso especial de Maria Helena Ramos Magalhães Ferreira
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso especial de
Décio Freire e Advogados Associados e Décio Flávio Gonçalves Torres
Freire parcialmente provido, a fim de afastar a figura do liquidante.' (REsp
1.557.989, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; grifei).
No corpo do acórdão do Ministro CUEVA, com invocação da doutrina de
ERNANI ESTRELLA, tem-se a explicação para a confusão conceitual
constante, data venia, da r. sentença, entre dissolução total e parcial de
sociedade:
'Além disso, até o advento do Código Civil/2002, a dissolução parcial de
sociedade - ou, utilizando a nomenclatura mais técnica empregada pelo
diploma de direito material, a 'resolução da sociedade em relação a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sócio' -, carecia de previsão legal, sendo seus contornos delineados por
construção doutrinária e jurisprudencial, que recorriam, para solver as
diversas questões com ela relacionadas, a dispositivos legais concernentes à
dissolução total, desde que compatíveis.
Daí a necessidade de traçar a distinção entre a dissolução total e a parcial, a
fim de averiguar se a figura do liquidante é ou não compatível com a ação
que deu origem ao recurso ora em análise: ação de dissolução parcial com a
finalidade de apuração de haveres em decorrência do falecimento de um dos
sócios.
Segundo a doutrina de escol, a dissolução total da sociedade visa à
liquidação e à extinção da sociedade. Já a dissolução parcial de sociedade
objetiva a resolução do contrato societário em relação a um ou mais sócios.
Assim, nessa última, ao contrário da dissolução total, preserva-se a
sociedade, operando-se apenas a exclusão do sócio, com a respectiva
apuração de haveres.
Dessa diferença fundamental sobressai a necessária distinção entre os
procedimentos para cada situação.
Nesse sentido, a lição de Hernani Estrella:
'(...) Bem que geralmente notada e, por vezes, claramente firmada, nem
sempre se estabeleceu, com a desejada nitidez, a diferença fundamental
entre dissolução efetiva da sociedade e simples resilição parcial do contrato.
Dessa imprecisão conceitual resulta o emprego frequente, tanto entre os
autores, como nos tribunais, do qualificativo dissolução parcial, para
designar a hipótese de simples afastamento de sócio com a sobrevivência da
sociedade. (....)
Entretanto, a quem que se detenha um pouco sobre os dois institutos,
acudirá logo a radical diferença que os separa e, por via de consequência, a
diversidade de efeitos que correspondem a um e outro. Salta aos olhos que,
embora tenham entre si certas analogias, o afastamento de sócio e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissolução da sociedade não se identificam, eis que inspirados em princípios
não só diversos, senão até completamente opostos. É que a resilição do
contrato, limitada ao sócio que se desliga, tem por fundamento a
conveniência ou necessidade de preservação do organismo societário que se
mostra ou se supõe apto a continuar operando, apesar de lhe vir a faltar um
de seus membros. Na dissolução, ao revés, cuida-se de extinguir o
organismo que, por ter chegado ao termo de vida, ou pelo advento de
alguma outra causa dissolutória, está privado de vitalidade, seja pela
exaustão de seu objeto ou de seu patrimônio, seja por falta de indispensável
colaboração dos sócios. Então, porque lá se colima conservar uma entidade
econômica, que poderá sobreviver, quiçá à mudança sucessiva dos que a
criaram, e aqui, inversamente, se a predispõe ao desaparecimento total e
definitivo; por isso que são assaz diferentes as duas hipóteses, diferentes são
também os procedimentos aplicáveis a uma e outra delas. E não só os
procedimentos, mas até mesmo o alcance jurídico, quer para o sócio que se
aparta, quer para os que permanecem na sociedade. Há, em verdade,
diferenciação sensível no antecedente lógico-jurídico: num caso, é a aptidão
para o prosseguimento do escopo social que justifica a sobrevivência do
ente coletivo; noutro, é a presumida ou comprovada incapacidade deste
mesmo ente que aconselha se ponha termo à sua existência". (Apuração dos
haveres de sócio. Rio de Janeiro: Forense, 2010, págs. 77-78).' (grifei).
No mesmo sentido, neste Tribunal:
'Não foi sem motivo que já o CPC de 1.939 disciplinava a nomeação do
liquidante em meio ao procedimento que tendia, como tende, ao resultado
de encerramento da pessoa jurídica (arts. 635-674), do mesmo modo que
faz o atual Código Civil, em seção (arts. 1.033-1.038) subsequente àquela
destinada a ordenar a assim dita dissolução parcial. E em ambas as
normatizações prevendo-se atribuições do liquidante que, como não poderia
deixar de ser, se voltam à solução das atividades da empresa, realizando-se
seu ativo, satisfazendo-se seu passivo, afinal cessando o seu funcionamento.
O liquidante tem suas funções essenciais ligadas à fase que forçosamente
sucede a dissolução total da pessoa jurídica. Dissolvida integralmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade, impõe-se providenciar a sua liquidação, é dizer, a resolução de
suas pendências sociais e obrigacionais, de sorte a que se operacionalize a
sua despersonificação. A tanto concorre a atuação do liquidante, e já então,
como está no artigo 1.036 do CC, à testa e à frente da gestão da empresa,
porém não mais, como salienta Marcelo Fortes Barbosa Filho, em
comentário ao preceito citado, que para ultimação dos negócios, 'vedadas
novas operações, pois, dissolvida a sociedade, não há mais busca do
implemento do objeto social, devendo, pura e simplesmente, ser apurado o
resultado final e totalizado das operações, além de restituído,
proporcionalmente à quota social de cada qual, o capital aos sócios.' (Ap.
1018364-04.2016.8.26.0564, CLÁUDIO GODOY; grifei).
A r. sentença recorrida é, como se vê, realmente, incongruente em relação
aos limites da lide, uma vez que determinou que se faça, em segunda fase,
apuração de haveres, fixando, para tanto, data de corte. Isso é o que se faz
na dissolução parcial, não na total. A incongruência, por certo, vem da
petição inicial, onde o autor requereu 'o reconhecimento da responsabilidade de
cada uma das partes no pagamento das dívidas existentes em nome da empresa'. A r.
decisão apelada, assim, encampou o vício da inicial, fazendo que quem a leia
relembre a conhecida noção de que a petição inicial é um projeto de
sentença. O edifício construído a partir de um projeto errado como bem
o ilustra este julgamento não se sustenta.
Aqui, era de rigor a nomeação de liquidante para as providências necessárias
à extinção da sociedade, incluindo a pretendida atribuição e repartição de
responsabilidade pessoal dos quotistas diante do passivo da pessoa jurídica,
tal qual prevê o art. 1.103 do Código Civil:
'Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:
I - averbar e publicar a ata, sentença ou instrumento de dissolução da
sociedade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde quer que
estejam;
III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a
assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do
inventário e do balanço geral do ativo e do passivo;
IV - ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e
partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;
V - exigir dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a
integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos
limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva
participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma
proporção, o devido pelo insolvente;
VI - convocar assembleia dos quotistas, cada seis meses, para apresentar
relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos
praticados durante o semestre, ou sempre que necessário;
VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com
as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;
VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as
suas contas finais;
IX - averbar a ata da reunião ou da assembleia, ou o instrumento firmado
pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação.
Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o
liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da
cláusula 'em liquidação' e de sua assinatura individual, com a declaração de
sua qualidade.'.
V. acórdão da 2a Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal equaciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequadamente outra questão que permeia todo o litígio, a saber, as
recíprocas responsabilidades dos sócios pela debacle social:
'Sociedade. Dissolução parcial de sociedade limitada. Réu que, ao contestar
a ação, anuiu à dissolução total da sociedade. Dissolução total que se impõe
diante do desinteresse de todos os sócios em continuar com a atividade
empresarial. Desvios suspostamente cometidos pelo réu, com apropriação
de valores da sociedade. Ausente, por ora, provas a confirmar os alegados
atos ilícitos. Questão que poderá ser eventualmente dirimida na liquidação
da sociedade, com a produção das provas necessárias. Dissolução total que
deve ser considerada concretizada na data da sentença. Sucumbência dos
réus reconhecida. Recurso parcialmente provido para este fim, com
observação.'
(Ap.
0005093-67.2012.8.26.0019,
ALEXANDRE
MARCONDES; grifei).”
Aos fundamentos doutrinários e jurisprudenciais
constantes do precedente da Câmara, acresça-se, quanto às recíprocas
imputações de culpa pelo malogro do negócio, na linha do acórdão do
ilustre Desembargador MARCONDES, invocação analógica ao disposto
no art. 602 do CPC (“Art. 602. A sociedade poderá formular pedido de
indenização compensável com o valor dos haveres a apurar.”).
O dispositivo aplica-se ampliativamente, para
abarcar também indenizações devidas por sócios. É interpretação
abrangente que ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES
FRANÇA e MARCELO VIEIRA VON ADAMEK dão à regra, em prol da
efetividade processual:
“Embora não previsto no artigo em comento, é certo que o sócio, nos
casos em que figurar no polo passivo da ação de dissolução parcial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha por objeto a sua exclusão, poderá, além de contestar a ação,
apresentar pedido contraposto através de reconvenção (CPC, art. 343) ou
por meio de ação autônoma que venha a ser distribuída por dependência,
para ulterior julgamento conjunto. Essa faculdade é de ser admitida, tanto
mais porque, contestada a ação, o rito aplicável passa a ser o comum (CPC,
art. 603, § 2o). O art. 602 do CPC não deve ser interpretado a contrário sensu
para o efeito de dele extrair uma inexistente regra restritiva.” (Da Ação de
Dissolução Parcial de Sociedade comentários breves ao CPC/2015,
pág. 54; grifei).
Deste modo, também sob minha relatoria, decidiu-
se mais de uma vez nesta 1a Câmara de Direito Empresarial: v. g., Aps.
1002729-52.2017.8.26.0077,
0005694-34.2014.8.26.0268
e
0003208-04.2015.8.26.0022.
Assim, em que pese a anulação da r. sentença,
prossegue-se no julgamento, por economia processual, estando o processo
“em condições de imediato julgamento”, na dicção do § 3o do art. 1.013 do
CPC.
Enfim, declara-se, outra vez a dissolução total da
sociedade.
No mais, isto é, nos demais pontos do apelo da
autora, decide-se tal qual o fez a r. sentença ora anulada.
Assim quanto à exclusão da relação processual de
Ed Walter Falco, posto que não compareceu ao contrato dito de parceria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova maior da sociedade irregular, nem há qualquer indicação de que
fosse sócio. Deve ser considerado credor de sua mulher, Maria Sebastião.
O acerto de contas entre marido e mulher se fará fora dos autos. Certo que
Ed Walter poderá, se for o caso, penhorar, querendo, o que se apurar em
prol da mulher na liquidação da sociedade de fato sobre o food truck.
Assim também no que tange à data de corte dos
haveres adotada pela r. sentença anulada (17/1/2019), que passa, agora, a
ser a deste julgamento em segundo grau. Este era, aliás, o pedido inicial da
autora (data “do término da demanda” fl. 66). O que esta alega para
antecipar a data de referência de fim da atividade social diz respeito à
alegada culpa das rés, que será, como antes disposto, objeto de apreciação
no curso da liquidação.
Também, a negativa de indenização por danos
morais foi corretamente pronunciada na origem, na r. decisão anulada. Aos
fundamentos sentenciais a respeito, fundados na doutrina de SERGIO
CAVALIERI FILHO, acresçam-se precedentes da colenda 2a Câmara de
Direito Empresarial deste Tribunal:
“Ação de dissolução de sociedade c/c apuração de haveres e reconvenção
Sociedade limitada Sentença que dissolveu parcialmente a sociedade e
condenou a sócia retirante ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais Concordância das partes quanto à dissolução parcial
Apuração de haveres e verificação da responsabilidade civil por
movimentação financeira incomprovada
Lançamentos contábeis
da sociedade sem comprovação documental da origem
Valores
corretamente apurados em regular e válida perícia que não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuídos exclusivamente à responsabilidade de uma só das sócias
Alegação de que a outra sócia não tem responsabilidade por não ter
participado da administração financeira Inverossimilhança e, ainda que
não fosse inverossímil, situação que não é excludente de responsabilidade
Caso concreto que impõe a responsabilização conforme a participação
societária das sócias (CC, art. 1.007) Danos morais Inocorrência
Condenação afastada Sentença parcialmente reformada Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido.”
(Ap.
1091562-45.2015.8.26.0100, MAURÍCIO PESSOA).
“Dissolução parcial de sociedade. Negativa do pleito de indenização por
danos morais aos autores. Cerceamento de direito inocorrente se, da
narrativa da inicial, não se justificava a abertura da instrução, já que os fatos
elencados não atingem a esfera extrapatrimonial, situando-se no ramo dos
negócios e assemelhando-se ao arrependimento e à frustação de
expectativas. Julgamento antecipada acertado, inclusive porque a prova
requerida não teria o condão de alterar o desfecho da lide. Recurso
desprovido.” (Ap. 1009176-88.2014.8.26.0068, ARALDO TELLES).
“Processual civil. Recurso. Deserção. Eventual irregularidade no
preenchimento da guia não conduz ao reconhecimento da deserção,
comprovado efetivamente o recolhimento do preparo. Preliminar
afastada. Sociedade limitada. Liquidação. Dissolução total. Apuração de
haveres. Reparação por danos morais e materiais. Danos morais não
caracterizados. Animosidade decorrente da quebra da affectio societatis,
desentendimentos que não afrontaram a dignidade moral das partes. Danos
materiais. Supostos desvios de recursos da empresa. Aportes supostamente
realizados exclusivamente pelas rés. Questões que serão dirimidas na
liquidação da sociedade, que se dará nos termos do art. 1102 e seguintes do
CC. Uso da denominação social pelas rés. Tutela inibitória concedida para
prevenir concorrência desleal. Abstenção do uso da denominação social
pelas rés até avaliação do valor econômico do nome, oportunidade em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderão as partes manifestar a intenção de permanecer com o bem social.
Na ação principal, a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
sucumbência que deve ser imposta às rés. Reconhecimento de sucumbência
recíproca na reconvenção. Recursos parcialmente providos.” (Ap.
1121744-14.2015.8.26.0100, ALEXANDRE MARCONDES).
“DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE IMPUGNAÇÃO AOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA Impossibilidade Elementos
dos autos que permitem o deferimento Beneficio deferido por decisão
singular Decisão mantida Inexistência de outros elementos capazes de
infirmar a hipossuficiência declarada Recurso improvido. DISSOLUÇÃO
TOTAL DE SOCIEDADE Imputação de falta grave por atos praticados
por um dos sócios Hipótese em quel há alto grau de litigio entre as partes
Quebra da affectio societatis evidenciada Sentença de procedência parcial
mantida Dano material Matéria decidida com acerto pela r. sentença
Dano moral Inocorrência Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (Ap.
1017412-71.2017.8.26.0602, RICARDO NEGRÃO).
“Processual. Societário. Dissolução parcial de sociedade. Sentença que
concedeu a dissolução parcial mas previu, em adendo, a dissolução total se
não recomposta a pluralidade social no prazo legal. Aspecto desbordante do
objeto da demanda e que não comportava tratamento na decisão. Sentença
ultra petita. Nulidade reconhecida, com cassação nessa parte, ex officio.
Processual. Réu citado por edital e representado por curador especial.
Alegação de nulidade da citação ficta porque não esgotadas as vias de
localização da parte. Inocorrência. Diversas tentativas de citação inclusive
com endereço obtidos no sistema Bacenjud, na Receita Federal e em
cartório de Registro Civil. Informação dos próprios familiares quanto a
estar o citando em local desconhecido. Nulidade processual não
caracterizada.
Apelação
do
réu
desprovida.
Societário. Dissolução
parcial por iniciativa do sócio retirante, nos termos do art. 1.029, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil. Ausência de prova da entrega da notificação extrajudicial ao
outro sócio. Dissolução assim não consumada no plano pré-processual.
Consideração em juízo, como referência, do sexagésimo dia posterior à
citação, não importando que realizada por edital. Restituição do valor
integral relativo às quotas sociais integralizadas pelo sócio retirante.
Descabimento. Apuração de haveres mediante balanço especial de
determinação. Art. 1.031 do CC. Ressarcimento de honorários advocatícios
contratuais para ajuizamento e acompanhamento do presente feito.
Inadmissibilidade. Impossibilidade de se impor à parte vencida duplo
pagamento (ao advogado pessoalmente e à parte que o contratou) por conta
do mesmo fato. Orientação do C. STJ em tal sentido. Ausência, no mais, de
danos morais indenizáveis. Mera frustração com o insucesso do negócio.
Matéria de cunho patrimonial. Sentença, em tais termos, reformada, apenas
para o fim modificar a data da resolução parcial da sociedade. Apelo do
autor parcialmente provido.” (Ap. 0053375-87.2011.8.26.0564, FÁBIO
TABOSA).
Na baixa dos autos, o MM. Juiz de origem
nomeará liquidante para a sociedade, com os poderes do antes transcrito
art. 1.103 do Código Civil.
Cumpre, neste passo, prover acerca do rito da fase
de liquidação, posto que há lacuna legal na disciplina do processo da ação
de dissolução total de sociedade.
Doutrina, com efeito, MARCELO VIEIRA VON
ADAMEK:
“(...) o novo código não disciplinou mais a ação de dissolução total de
sociedade. O código atual revogou o de 1973 e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também as regras do código de 1939 sobre dissolução total de sociedades
(arts. 655 a 674) que ainda estavam em vigor (CPC/1973, art. 1.218, VII).
No seu lugar, porém, não trouxe em substituição novas regras, por esse
modo submetendo doravante a dissolução total ao procedimento comum
(CPC/2015, art. 1.046, § 3o).
Ocorre que, dadas as atividades desenvolvidas no processo pelo liquidante
(as quais não se confundem com as de uma simples liquidação da sentença
ou de mero acertamento do quantum debeatur, na exata medida em que
envolvem atos jurídicos e materiais diversos tendentes à realização do ativo
social, pagamento do passivo e partilha do saldo entre os sócios, com a
prestação final de contas), era recomendável que houvesse regras específicas
para tratar da matéria. Era importante, pois, que se mantivessem regras
disciplinadoras de um procedimento especial para a dissolução total de
sociedades, na sua etapa de liquidação. Não foi o que o legislador fez. E,
com isso, está-se agora diante de uma situação de lacuna na lei, a clamar
pelo recurso às fontes secundárias de auto-integração do sistema jurídico.
Para tal fim, uma primeira ideia poderia ser a de aplicar 'analogicamente' as
regras do revogado CPC/1939, por esse modo repristinando o seu espírito,
mas contra essa solução força reconhecer que se trata de analogia bastante
alargada, ou abusada. Outra via seria aplicar analogicamente as regras sobre
liquidação extrajudicial de instituição financeira ou da falência, mas, como
estes são procedimentos concursais coletivos de caráter liquidatório, parece
também não ser a melhor solução. Uma outra alternativa ainda possível é a
aplicação das regras do Código Civil atinentes à liquidação convencional de
sociedades (CC, arts. 1.102 e a 1.112) no âmbito do processo judicial de
dissolução total e liquidação de sociedades, atribuindo-se ao liquidante
judicial, escolhido pelo juiz ou indicado pelas partes, as funções que a lei
civil imputa ao liquidante convencional.
Ou seja, na primeira fase a demanda seguirá o rito comum; na fase de
liquidação, não haverá propriamente atividade de liquidação da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(definição de quantum debeatur), mas, sim, a designação de liquidante
encarregado da prática dos atos materiais e jurídicos previstos na lei civil.
Também essa, reconhece-se, não é solução indene a críticas, dado que o
liquidante judicial é, antes de tudo, auxiliar do juízo, sujeito a regime
próprio de responsabilidades no exercício do múnus. Ainda assim, é
caminho a trilhar. Em todo caso, lamenta-se que no afã de inovar, o
legislador de 2015 tenha esquecido de disciplinar aquilo que realmente
clamava por regras próprias.” (A Problemática Disciplina Unitária da
Dissolução de Sociedades no CPC, https://www.conjur.com.br/2016-
jun-20/problematica-disciplina-unitaria-dissolucao-sociedades-cpc;
grifei).
Tenho que, data venia do ilustre comercialista,
parece mais adequado o emprego analógico de regras consagradas pelo
tempo, as dos arts. 657 e seguintes do CPC de 1939, que vigoraram até 17
de março de 2016, por força do disposto no art. 1.218, IV, do Código de
1973, até a entrada em vigor do atual CPC.
Tal qual pondera PABLO GONÇALVES E
ARRUDA,
“Como verdadeiro 'cobertor pequeno', o novo Código supre a discussão
sobre o procedimento para dissolução parcial, mas, tendo revogado
definitivamente o CPC/39, entrega à dissolução total de sociedades o
Procedimento Comum, antes muito bem regida pelo procedimento
especial da década de trinta. A adoção de Procedimento Comum para a
dissolução total de sociedade ignora o fato de que, ao menos nas
hipóteses de sua ocorrência de pleno direito (art. 1.033 CC), a cognição
merece ser curta, de sorte a concentrar a discussão na fase de liquidação,
sob pena de perecimento de ativos. Ficaremos saudosos do CPC/39.” (A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dissolução (total
e
parcial)
de Sociedade no Novo CPC,
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI234881,71043-A+
dissolucao+total+e+parcial+de+sociedade+no+novo+CPC; grifei).
Por meu voto, deste modo, proponho a aplicação
ao caso dos autos das regras do CPC/39. Fazendo-o, de resto, atendo à
exortação que o mesmo VON ADAMEK (ob. cit.) faz aos Tribunais, no
sentido de que se construa a solução que, consoante a tradição do direito
pátrio, seja a mais correta:
“A verdade é que, tanto por aquilo que não disciplinou, e deveria, como por
aquilo que mal disciplinou de maneira unitária, o Código de Processo Civil
de 2015 neste particular não representou um expressivo avanço para o
direito processual societário e, cedo ou tarde, a sua disciplina terá que ser
revista, a bem da segurança e certeza na aplicação do direito. Até lá, os
profissionais terão que ter muita cautela, e perseverança.
Espera-se ao menos que, no entretempo, a jurisprudência, cujo papel no
passado foi dos mais expressivo para a consolidação das bases dogmáticas
da ação de dissolução parcial e da ação de apuração de haveres, cumpra
novamente o mesmo papel. Trabalho não faltará.”
Em suma, na segunda fase da ação, à míngua de
disposições processuais que rejam a matéria no vigente CPC, determino
que se observe, no que forem compatíveis com este e com o disposto nos
arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, as regras dos arts. 657 e seguintes
do CPC de 1939.
No bojo da liquidação, admitir-se-á contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da questão da depreciação, aparentemente total, do food truck.
Custas e despesas processuais serão epartidas
meio a meio, tal qual na r. sentença apelada. Os honorários de advogado
também são mantidos tal como fixados na origem, salvo acréscimo de R$
1.500,00, devidos aos patronos das rés, devido à não exitosa interposição
da presente apelação (§ 11 do art. 85 do CPC).
DISPOSITIVO.
Anulo a sentença recorrida, de ofício.
Prosseguindo, no julgamento do apelo, decreto
novamente a dissolução da sociedade e provejo a respeito dos pleitos
recursais de mérito dos apelantes.
Faço determinações quanto à liquidação da
sociedade, seu rito e sua abrangência.

Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de
embargos de declaração, em que pese este prévio prequestionamento,
ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo,
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 772/2017 deste egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como concordância.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051113-38.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes: Maria Sebastião da Silva Falco e Ed Walter Falco
Apelados: Milene Carina Destro e Maria Lucia Gomide Pontes
Voto no 15982
Declaração de Voto Convergente
Não tenho dúvida quanto à ilegitimidade
ativa de Ed Walter Falco, que, como marido da
autora, apenas forneceu valores, a título de
empréstimo, de acordo com seu próprio relato,
para que sua cônjuge pudesse participar da
contratação da sociedade enfocada. Quanto a tal
pessoa, a extinção há de ser mantida.
Era de se considerar, porém, que, como
não foi constituída uma pessoa jurídica, mantida
mera
relação
contratual,
não
ser
necessário
nomear um liquidante para promover a extinção das
relações obrigacionais derivadas da sociedade em
comum.
No mais das vezes, frente à extinção de
uma sociedade em comum, bastaria a nomeação de
perito, com uma apreciação por arbitramento;
porém, esta solução não é adequada, sobretudo
diante da cumulação de um pedido indenizatório.
Está-se diante de uma conjuntura marcada
pela antinomia normativa, como o assinalado no
voto do digno Desembargador Relator, sendo de se
lamentar o retrocesso provocado nesta matéria
pelo CPC de 2015 (que revogou as antigas regras
procedimentais dos artigos 657 a 660 do CPC de
1939, sem deixar nada em seu lugar) e, por isso,
acompanho seu voto, anulada a sentença de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e julgado procedente o pedido de dissolução total
da sociedade em comum, com a abertura de uma
segunda fase procedimental.
Assinalo que o liquidante, até mesmo
diante do teor do litígio, deverá concentrar
todos os poderes necessários à solução total de
pendências e à realização do rateio patrimonial,
prestando contas em Juízo. Estará, no entanto,
também, incumbido a apresentação de um laudo, de
molde a indicar as causas do malogro do
empreendimento comum, bem como a presença ou a
ausência de elementos indicativos da prática de
atos ilícitos, feita uma apreciação contábil
ampla.
É como voto.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
33
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
FBEEAC0
34
35
Declarações de
Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
FCF7FCB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051113-38.2016.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.